Tribunal: STF
Processo: ARE 698056
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. 1. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.